Tribunal: TJSP
Processo: 1113933-56.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES, PRIMA FACIE, DE INVALIDADE DA CLÁUSULA ARBITRAL. PRINCÍPIO COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. PREVALECIMENTO. Insurgência da parte autora. Decisão mantida.
1. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. Exigência do § 2o, do art. 4o da Lei 9.307/1996, atendida. Ausência de elementos

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES, PRIMA FACIE, DE INVALIDADE DA CLÁUSULA ARBITRAL. PRINCÍPIO COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. PREVALECIMENTO. Insurgência da parte autora. Decisão mantida.
1. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. Exigência do § 2o, do art. 4o da Lei 9.307/1996, atendida. Ausência de elementos que afastem a paridade e a simetria típicas dos contratos empresariais ou que indiquem violação à boa-fé objetiva. Consequências econômicas da instituição da cláusula arbitral avaliadas pelas partes quando da sua celebração. Preferência ao juízo arbitral. Ausência de indícios de abuso de posição dominante.
2. COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. Prevalecimento, ademais, do princípio, segundo o qual ao árbitro cabe decidir sobre a existência, validade e eficácia da cláusula arbitral. Precedentes das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
RECURSO DESPROVIDO.